Tribunal: STF
Processo: Ext 1490
Classe: Ext
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-08-15
Data de publicação: 2017-08-15

Ementa:
Ementa: EXTRADIÇÃO PASSIVA. DUPLA TICIPICIDADE. ENTREGA AUTORIZADA QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA DO DELITO DE DETENÇÃO DE ARMA ILEGAL. EXTRADIÇÃO AUTORIZADA EM PARTE. 



    I – A autorização concedida por esta Suprema Corte para entrega do extraditando ao Estado de Portugal depende do preenchimento das condições previstas no Convenção de Extradição entre os Estados Membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa e da assunção dos compromissos previstos na Lei 6.815/1980. 



    II – A residência fixa, a ocupação lícita, a família brasileira e a saúde debilitada do extraditando não são suficientes para elidir a necessidade da custódia, nem constituem óbices à extradição.



    III – Diante da consumação da prescrição quanto ao crime de detenção de arma ilegal, a extradição é autorizada em parte, para que o Governo de Portugal possa executar a pena imposta ao extraditando pelo crime de tráfico de estupefacientes.